Tribunal: TJES
Processo: 5000202-83.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000202-83.2020.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000
202
-
83
.20
20
.8.08.00
03

APELANTE: COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES – CLAC

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES – CLAC
em face da r. sentença constante no evento 1108629, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito
” por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a continência, nos termos do artigo 57 do CPC.

Em suas razões recursais (evento 1108633), a recorrente aduz, em síntese, que (i) “
malgrado no presente caso, em uma análise superficial, reste aparente uma possível continência entre a ação física tombada sob o número 0000684-19.2020.8.08.0003 e a presente ação eletrônica de n.º 5000202-83.2020.8.08.0003, o mencionado instituto não resta caracterizado, uma vez que não existe identidade de partes
”; e (ii) “
no polo ativo da presente ação, se encontra a empresa MATRIZ, inscrita no CNPJ sob n° 31.707.409/0001-76, e na ação tombada sob o n° 0000684-19.2020.8.08.0003, se encontra empresa FILIAL, inscrita no CNPJ sob o n° 31.707.409/0002-57, pessoas jurídicas distintas, autônomas para fins fiscais, postulando fato gerador próprio, qual seja, incidência de ICMS sobre consumo efetivo de energia elétrica, cujos contratos de fornecimento que instruem as ações SÃO AUTÔNOMOS e DISTINTOS, portanto, não havendo que se falar em identidade de partes
”.

Contrarrazões apresentadas no evento 1108740.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de agosto de 2021

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000202-83.2020.8.08.0003

APELANTE: COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES – CLAC

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES – CLAC
em face da r. sentença constante no evento 1108629, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito
” por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a continência, nos termos do artigo 57 do CPC.

Em suas razões recursais (evento 1108633), a recorrente aduz, em síntese, que (i) “
malgrado no presente caso, em uma análise superficial, reste aparente uma possível continência entre a ação física tombada sob o número 0000684-19.2020.8.08.0003 e a presente ação eletrônica de n.º 5000202-83.2020.8.08.0003, o mencionado instituto não resta caracterizado, uma vez que não existe identidade de partes
”; e (ii) “
no polo ativo da presente ação, se encontra a empresa MATRIZ, inscrita no CNPJ sob n° 31.707.409/0001-76, e na ação tombada sob o n° 0000684-19.2020.8.08.0003, se encontra empresa FILIAL, inscrita no CNPJ sob o n° 31.707.409/0002-57, pessoas jurídicas distintas, autônomas para fins fiscais, postulando fato gerador próprio, qual seja, incidência de ICMS sobre consumo efetivo de energia elétrica, cujos contratos de fornecimento que instruem as ações SÃO AUTÔNOMOS e DISTINTOS, portanto, não havendo que se falar em identidade de partes
”.

Contrarrazões apresentadas no evento 1108740.

Para melhor compreensão da causa, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos a ela subjacentes.

Trata-se de “
ação declaratória de inexistência de débito
” ajuizada pela
COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES – CLAC
, ora apelante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora apelado, na qual pretende à abstenção da cobrança de ICMS de energia elétrica sobre demanda contratada, fundamentando seu pedido no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recurso repetitivo, no Resp. 960.476 - Tema n.º 63, posteriormente cristalizado na forma do enunciado sumular de n.º 391 e também do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, através do RE 593824/SC - Tema n.º 176.

Ao receber a inicial, o magistrado singular proferiu sentença, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a continência, utilizando-se basicamente do seguinte entendimento:

“No caso em tela verifica-se que esta ação foi intentada em 04/12/2020.

Todavia, em 27/11/2020 foi ajuizada ação física com as mesmas partes e causa de pedir, com pedido mais amplo, pois nela há requerimento de repetição de indébito.

O CPC/15 disciplina a matéria da seguinte forma:

'Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas'.

Assim, considerando que a ação física possui objeto mais amplo (ação continente) e que a presente demanda foi proposta somente em 04/12/2020 e está contida na ação física nº 0000684-19.2020.8.08.0003, ajuizada em 27/11/2020, resta clara a continência entre as demandas.”

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso que passo a examinar.

Sobre o tema em análise, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que a capacidade tributária passiva se difere da capacidade civil, podendo uma filial ser considerada contribuinte independente da sua respectiva sede e de outras filiais da mesma pessoa jurídica, especialmente nos casos de ICMS, quando o fato gerador opera-se de forma individualizada. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
LEGITIMIDADE. MATRIZ
. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

(...)

VIII -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, fixou entendimento de que a empresa matriz não tem legitimidade para representar processualmente as suas filiais nos casos em que o fato gerador do tributo se dá de maneira individualizada em cada estabelecimento empresarial, o que possibilitaria expedição de certidão de regularidade fiscal individualizada por estabelecimento com CNPJ próprio
. A propósito: AgInt no REsp n.

1.625.626/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/5/2017; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.427.132/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 15/8/2014; AgRg no REsp n. 1.232.736/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 6/9/2013.

(...)

(AgInt no REsp 1830334/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)

_________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ICMS
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ EM RELAÇÃO A INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS DAS SUAS FILIAIS
. AGRAVO REGIMENTAL DE LOJAS AMERICANAS S/A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A concessionária de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora de tributo instituído. Como não poderia ser diferente. Pelo estado, não detém legitimidade passiva em relação às causas em que o contribuinte discute aspectos da relação jurídico-tributária com o ente tributante.

2. A matriz não tem legitimidade para representar processualmente as filiais, nos casos em que o fato gerador do tributo se opera de maneira individualizada em cada estabelecimento comercial/industrial, haja vista que, para fins fiscais, matriz e filial são considerados entes autônomos
.

3. Agravo regimental de lojas americanas s/a. A que se nega provimento.

(STJ; AgRg-REsp 1.100.690; Proc. 2008/0247085-5; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJE 19/04/2017)

No mesmo sentido, é a orientação deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL DE FILIAL. ILEGITIMIDADE DA MATRIZ.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. -
A matriz não tem legitimidade para representar processualmente as filiais nos casos em que o fato gerador do tributo se opera de maneira individualizada em cada estabelecimento comercial/industrial, haja vista que, para fins fiscais, matriz e filial são considerados entes autônomos. Precedente do STJ
. 2. - Extinção do processo sem resolução do mérito.

(TJES, Classe: Apelação, 035160180374, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)

_______________

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA.
MATRIZ E FILIAIS. ESTABELECIMENTO AUTÔNOMOS
. SUSPENSÃO DO FEITO INCABÍVEL (RE 574.706/PR). LEI Nº 12.973/2014. VALOR PASSÍVEL DE EXCLUSÃO. IMPORTÂNCIA DESTACADA NA NOTA FISCAL DE SAÍDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ENCONTRO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO (FN) NÃO PROVIDA. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A teor do disposto no art. 65, caput, do CPC, “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”, o que ocorreu na espécie. Preliminar de incompetência territorial rejeitada. 2.
Considerando que o fato gerador do tributo opera-se de maneira individualizada na matriz e na filial, não se confere legitimidade à matriz para demandar em juízo em nome da filial, tendo em vista que, para fins fiscais, tanto uma como a outra são consideradas autônomas, razão pela qual os efeitos da sentença devem ser limitados à matriz da pessoa jurídica demandante. Precedentes
. (...) (TRF 1ª R.; AC 1000364-10.2017.4.01.3810; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Novély Vilanova; DJF1 08/09/2020)

_________________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
MATRIZ E FILIAL. FATOS GERADORES INDIVIDUALIZADOS. ESTABELECIMENTOS AUTÔNOMOS PARA FINS TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PARA DEMANDAR ISOLADAMENTE
. APELAÇÃO PROVIDA. 1.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para fins fiscais, tratando-se de tributos com fatos geradores individualizados, a matriz e suas filiais constituem pessoas jurídicas autônomas, possuindo, inclusive, CNPJ diferentes e estatutos sociais próprios. 2. Nos moldes do CTN, a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil, de modo que uma filial poderá ser considerada contribuinte independente da sua respectiva sede e de outras filiais da mesma pessoa jurídica. Tal situação em regra ocorre em tributos como o IPI, o ICMS e o ISS, de forma que cada contribuinte (sede e filial) terá seu número de inscrição fazendário porque configura um contribuinte distinto com apurações próprias e apartadas das demais (sede e outras filiais). No caso dos tributos federais, essa circunstância é facilmente detectada quando nos deparamos com números finais do CNPJ distintos, como no caso dos autos, em que o CNPJ nº 68067.446/0012-20 refere-se à sede, enquanto que o CNPJ nºs 68.067.446/0002-58 e 68.067.446/0004-10 designa as filiais. 3. Por todas estas razões, reputo não configurada a litispendência
. Inaplicável à hipótese sub judice o artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, porquanto não aperfeiçoada a relação processual. O presente feito não cumpriu seu iter processual, não tendo sido citada a autoridade coatora para prestar informações, encontrando-se incompleta a triangulação processual. 4.
Recurso de apelação da parte provido, para anular a sentença proferida em 1º grau e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto
. 5. Apelação provida. (TRF 3ª R.; AC 0009177-74.2015.4.03.6100; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho; Julg. 06/02/2019; DEJF 13/02/2019)

No presente caso, restou demonstrado que o polo ativo da presente ação é composto pela empresa matriz, inscrita no CNPJ sob n° 31.707.409/0001-76, e na ação tombada sob o n° 0000684-19.2020.8.08.0003, se encontra a empresa filial, inscrita no CNPJ sob o n° 31.707.409/0002-57, pessoas jurídicas distintas e autônomas para fins fiscais, operando-se o fato gerador do ICMS de forma individualizada, inclusive com contratos do fornecimento de energia elétrica distintos.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000202-83.2020.8.08.0003

APELANTE: COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES – CLAC

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
ICMS DE ENERGIA ELÉTRICA SOBRE DEMANDA CONTRATADA – MATRIZ E FILIAL – FATOS GERADORES INDIVIDUALIZADOS – ESTABELECIMENTOS AUTÔNOMOS PARA FINS TRIBUTÁRIOS – LEGITIMIDADE INDIV
ID
UAL – CONTINÊCIA AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA
.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência a capacidade tributária passiva se difere da capacidade civil, podendo uma filial ser considerada contribuinte independente da sua respectiva sede e de outras filiais da mesma pessoa jurídica, especialmente nos casos de ICMS, quando o fato gerador opera-se de forma individualizada.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso para dar-lhe provimento, para anular a sentença, nos termos do voto do relator.